Tribunal: TJDFT
Processo: 0735362-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Inexiste interesse recursal em relação à questão relativa à regularização do polo ativo da ação, pois essa matéria não foi analisada na decisão recorrida. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. O artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, busca assegurar ao consumidor a facilitação de sua defesa. Logo, se o consumidor afirma que o foro eleito é mais favorável ao exercício do direito, tal declaração não comporta controle de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 65, do Código de Processo Civil, e da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça.